Tribunal: TJSP
Processo: 1034531-67.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Ação anulatória. Adesão a parcelamento não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos do ajuste. Tema no 375 do STJ. Acréscimos financeiros. Pretensão de limitação à taxa Selic. Impossibilidade. Encargos que possuem natureza distinta dos juros moratórios, estes incidentes antes da consolidação do débito. Entendimento fixado na Arguição de Inconstitucionalidade

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Ação anulatória. Adesão a parcelamento não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos do ajuste. Tema no 375 do STJ. Acréscimos financeiros. Pretensão de limitação à taxa Selic. Impossibilidade. Encargos que possuem natureza distinta dos juros moratórios, estes incidentes antes da consolidação do débito. Entendimento fixado na Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82.2017.8.26.0000 que não se discute. Questão que se resolve no plano fático. Ausência de demonstração de que tais encargos superam os praticados pela União em parcelamentos de idêntica natureza. Solução que não se afasta da tese fixada pelo STF ao resolver o Tema 1.062. Recurso não provido.